Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-16.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Consumidor e Processual civil. Recurso inominado. Serviços bancários. Contratação não comprovada. Cobranças indevidas. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Repetição do indébito em dobro. Danos morais afastados. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: (i) declarar a inexistência de qualquer débito relativo ao contrato no 2024672129; (ii) determinar que a instituição financeira ré cesse, de forma definitiva, todo e qualquer desconto na conta corrente da autora atinente ao referido ajuste; (iii) condenar a ré à restituição, em dobro, de todos os valores indevidamente descontados, totalizando o montante de R$ 1.551,26; e (iv) condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de compensação por danos morais.
2. A autora sustenta, em síntese, a inexistência da referida contratação e contesta os descontos realizados em sua conta sob a rubrica “DEB PARC ACORDO NOVACAO”. A instituição financeira, por sua vez, defende a legitimidade dos débitos, sustentando serem decorrentes de novação de contratos anteriores regularmente pactuada.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda; (ii) aferir a existência da contratação e dos débitos ora impugnados; (iii) analisar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos; e (iv) apreciar o cabimento de indenização por danos morais e o montante arbitrado.
III. Razões de decidir
4. A alegação de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis não procede. A causa é de menor complexidade, não se fazendo necessária a produção de prova pericial. Preservam-se, assim, os princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da economia processual. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis afastada.
5. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC.
6. A instituição financeira ré, ora recorrente, sustenta que o contrato no 2024672129 decorre de novação de dívida (repactuação contratual) realizada por meio do aplicativo BRB Mobile, mediante adesão da recorrida em seu próprio aparelho celular, com a finalidade de consolidar e refinanciar obrigações oriundas de outros contratos anteriormente firmados e não honrados, referentes à antecipação do 13o salário, antecipação salarial e antecipação de férias.
7. Contudo, a parte recorrente não junta elementos aptos a comprovar a efetiva celebração do contrato no 2024672129. Limita-se a apresentar supostos dados do empréstimo (ID 81870253) e tela sistêmica (ID 81872543), ambos desprovidos de assinatura ou certificação idônea, revelando-se, portanto, apócrifos. Ademais, consta nesses registros a informação de que “o aceite do cliente foi realizado por e-mail enviado pela GECLI”, sem que tal comprovação tenha sido trazida aos autos. Assim, o réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não demonstrando a regularidade da contratação impugnada.
8. Desse modo, restou caracterizada falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária quanto à contratação irregular, o que firma sua responsabilidade objetiva pelos eventos danosos sofridos pela autora.
9. Cumpre salientar que, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação ou renegociação de dívida, mantém-se a higidez dos contratos antecedentes regularmente firmados entre as partes, conforme originalmente pactuados, afastando-se apenas os efeitos do contrato no 2024672129, ora impugnado.
10. O art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável. Na hipótese dos autos: (i) o valor foi cobrado indevidamente,(ii) pago e (iii) não restou demonstrado erro escusável ou justificável por parte do requerido. Ao revés, optou por continuar efetuando as cobranças e sem prestar os devidos esclarecimentos (art. 6o, III, do CDC), em manifesta violação à boa-fé objetiva. Diante disso, mantém-se a devolução dobrada determinada em sentença.
11. A aludida norma exige, para configurar a hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque o engano justificável é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor ao realizar a cobrança, enquanto a má-fé é manifestada pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.
12. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, possui natureza indenizatória própria e objetiva, funcionando como mecanismo sancionador e compensatório do constrangimento causado pela cobrança indevida. Desse modo, para que se justifique a cumulação com indenização por danos morais, era necessário que a parte autora comprovasse outros desdobramentos concretos e adicionais, que não se verificam no presente caso. O recorrente não demonstrou qualquer consequência que extrapolasse os efeitos já reparados pela devolução em dobro do valor pago, ora reconhecida como devida. Assim, ausente ofensa a direito da personalidade, a sentença deve ser reformada tão somente para afastar a condenação da ré à indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
13. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido do autor de indenização por danos morais, mantidos os demais termos.
14. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.